Tribunal: TJPA
Processo: 0011576-19.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011576-19.2017.8.14.0037

APELANTE: YAGO CARDOSO BARRETO, MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0011576-19.2017.8.14.0037.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA.

APELANTES: YAGO CARDOSO BARRETO E MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA.

DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA AFASTAR O VETOR NEGATIVO QUANTO AS CONSEQUENCIA DO CRIME. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE RELATIVA. CABIVEL. CONTUDO, INAPLICAVEL POR VEDAÇÃO ESTABELECIDA PELA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE HORAS DE TRABALHO A FIM DE ACOMPANHAR A NOVA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Assiste razão a defesa quanto ao redimensionamento da pena-base a fim de afastar a valoração negativa do art. 59, do CP, referente ao vetor consequências do crime, na medida em que a

não recuperação da
res furtiva
se tratar de circunstância inerente ao crime, portanto, merece reanálise.

2 –Embora reconhecidas circunstâncias atenuantes, todavia não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ,

3 – Reduzida a pena definitiva, também devem ser reduzidas as horas de trabalho fixadas durante a substituição da pena, a fim e acompanhar a nova dosimetria da pena.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

apelação
interposto por
YAGO CARDOSO BARRETO E MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná/PA, que os condenou
às penas de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a cumprir inicialmente em regime aberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática delitiva tipificada nos artigos 155, § 4º, I e IV, c/c art.

70, ambos do CPB e art. 244-B, do ECA, do Código Penal Brasileiro (ID 13416996, fls. 07/14 e ID 13416996, fls. 13416997, 01/05).

As razões recursais culminaram no pleito do redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa referente as consequências

do crime; aplicação da atenuante da menor idade relativa e o redimensionamento do quantum de aplicação de horas de trabalho a serem cumpridas em sede de prestação de serviços à comunidade (ID 13416998, fls. 01/06).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial pugna pelo conhecimento do presente recurso e seu parcial provimento, para ser reconhecida a atenuante da menor idade relativa dos apelantes, conforme ID 13416998, fls. 11/13 e ID 13416999, fl. 01, no que foi seguido nesta Superior Instância pela douta Procuradoria de Justiça (ID 15069827).

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto, com proposta para agendamento na próxima Sessão Ordinária do Plenário Virtual por meio do Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

No âmbito da dosimetria da pena, os apelantes pugnam pela redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que o Magistrado
a quo
, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP, elevou a pena-base acima do mínimo legal, considerando como vetor negativo as consequências do crime, uma vez não recuperada a
res furtiva
.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base, para ambos os apelantes, em 03 (três) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, exasperando-a no patamar de 01 (um) ano de reclusão, assim como 50 (cinquenta) dias-multa, em decorrência da valoração negativa do
vetor consequências do crime
, como ainda tendo em vista a presença de duas qualificadoras (incisos I e II, § 4º, do art. 155, do CP).

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena (ID 13416997):

(...)

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

a.6)
circunstâncias do crime
: já serão consideradas para qualificar o delito.

a.7)
consequências do crime
: devem ser valoradas negativamente posto que os próprios acusados relataram que os objetos furtados não foram restituídos à vítima, com exceção de uma botija de gás.

(...)

Considerando que há uma circunstância judicial que pesando contra os acusados, bem como a presença de duas situações a qualificar o delito, afasto a pena base do mínimo legal, a saber,
em 03 anos e de reclusão e 60 dias multa.

Assim,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras.

(...) (grifei)

No entanto, observa-se constar fundamento equivocado, data máxima vênia, carecendo de correção a análise do vetor negativado, como argumentado pela defesa em suas razões, pelo que procedo sua reanálise.

Tratando-se de crime patrimonial o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
. Portanto, sendo elemento próprio ao tipo penal em questão, razão pela qual a circunstância referente as
consequências do crime
não poderão ser valoradas negativamente.
De modo que considero o vetor em análise como neutro.

Verifico, também, muito embora não contestada pela defesa, que o magistrado
primevo
elevou a pena-base acima do mínimo
considerando a presença de duas qualificadores
, o rompimento de obstáculo e concurso de agentes, ambas previstas nos incisos I e IV, § 4º, do art. 155, do CP.

Ocorre que, tratando-se de crime de furto qualificado, na origem já se mostra a pena elevada em relação ao ilícito penal.

De modo que, inexistindo fundamentação clara e precisa, a pena-base não pode ser elevada diante das figuras qualificadas, uma vez que já utilizada para elevar a pena em relação ao seu tipo simples,
motivo pelo qual deve ser afastada
.

Portanto, tendo em vista a ausência de circunstância judicial desfavorável a ambos os apelantes,
fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase dosimétrica
, verifico a presença das atenuantes de serem os apelantes menores de 21 anos à época do crime e da confissão espontânea, todavia, uma vez aplicada a pena-base no mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-las.

Ausentes agravantes a considerar.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
, inexistem causas de diminuição de pena.

Mantida a fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, a qual resulta em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias multa, que tenho como concreta e definitiva na ausência de outras circunstâncias a considerar
.

Considerando que a pena ora fixada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, militando favoravelmente aos apelantes, restam preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, de modo que mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes estabelecidos na r. sentença vergastada,
observado o redimensionamento das horas trabalhadas, nos termos da nova dosimetria
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena
imposta aos apelantes
, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/02/2024